Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SALDO DEVEDOR DEVIDAMENTE DISCRIMINADO. JUROS DE CARÊNCIA. COBRANÇA LEGAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, procede ao julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.
2. Se o saldo devedor encontra-se devidamente discriminado, constando os descontos das parcelas pagas, inviável o pedido de reforma da sentença amparado na alegação de inexata discriminação do débito.
3. Os juros de carência são devidos nas situações em que a data da assinatura do contrato e, por conseguinte, de liberação do crédito, não coincide com aquela em que será paga a primeira prestação mensal do financiamento, de modo que consistem na remuneração do capital emprestado pela instituição financeira no período aí compreendido.
4. Não há abusividade na contratação do seguro prestamista, se há expressa previsão no contrato, com anuência do mutuário, além de não restar provada a venda casada alegada.
5. Recurso não provido.